Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA PARA O CASO CONCRETO. FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA ELEMENTAR NA PREVENÇÃO DE FRAUDES. NEGLIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL APRESENTADA PELA RÉ/APELANTE. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA DE GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS PELA PREVENÇÃO DE RISCOS E DANOS DECORRENTES DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verificação de ocorrência do vício arguido em contrarrazões importa examinar o atendimento ou não das disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, os quais, disciplinando o recurso de apelação, estatuem que a peça de sua interposição conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. A simples reprodução dos argumentos agitados na contestação não implica violação ao princípio da dialeticidade, tampouco caracterizam inovação recursal, se são suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Sendo fato público e notório o risco decorrente da ação de falsários, evidente que caberia à ré/apelante intensificar o trabalho de prevenção para proteger a si e ao consumidor contra tais condutas. Entrementes, apesar de sua reconhecida estrutura organizacional, nada indicou quanto aos protocolos que seguiu, aos procedimentos que adotou, fora a alegada minuciosa análise dos documentos a ela apresentados, o que, em verdade, é providência que não mais serve senão a afastar a falsificação grosseira, aquela incapaz de ludibriar a pessoa comum. A cautela exigível do fornecedor/prestador de serviços nas relações de consumo não foi alegada nem minimamente demonstrada pela apelante, o que é representativo de falha grave na forma empreendida para proteção e segurança jurídica da atividade que realiza, uma vez que conhecidos os potenciais danos e riscos da ação de falsários. Dever indenizar reconhecido. Responsabilidade objetiva não afastada (art. 14, caput, CDC). Situação excludente de culpabilidade não evidenciada.
3. É presumido, vez que se configura in re ipsa, o dano moral decorrente da indevida inscrição ou manutenção de dados do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes. Hipótese que dispensa a produção de prova do prejuízo.
4. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais quando fixado em observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
5. Preliminar de não conhecimento recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.